Tribunal: TCU
Processo: 007.783/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5469/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.783/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Álvaro de Sousa Aragão (CPF XXX.954.622-XX); Alvino Babilônia Bacelar (CPF XXX.302.792-XX); Cláudia de Fátima Mendes Cavalcante (CPF XXX.812.843-XX); Eunice Nogueira Monteiro (CPF XXX.484.512-XX); Leopoldo Jose da Silva Neves Araújo (CPF XXX.339.702-XX); Maria Nascimento de Castro (CPF XXX.912.732-XX); Marlene Almeida Santana (CPF XXX.210.252-XX); Moisés Augusto Ernesto Manduca (CPF XXX.386.212-XX); Rocineide Cândido do Espírito Santo (CPF XXX.776.952-XX) e Sílvio Rogerio Fernandes Machado (CPF XXX.840.002-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.